Tribunal: STF
Processo: ARE 1298086
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se da Petição 97.094/2020 (eDoc. 24) na qual o ora recorrente alega “supressão da análise” da manifestação protocolizada em 10/11/2020 (Pet 95.982/2020), requerendo, ao final, que seja realizada a sua devida apreciação “e/ou reforma e/ou nulidade” da decisão monocrática por mim proferida (eDoc. 20) “e demais atos subsequentes e/ou derivados diante da referida supressão constitucional”.
    De acordo com o termo de recebimento e autuação (eDoc. 17), datado de 10/11/2020, o presente feito foi a mim distribuído por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em razão do HC 133.278/PR (paciente: HENRIQUE LUIS BERGMANN), no qual, após julgamento realizado pela Primeira Turma da CORTE, em 1ª/8/2017, fiquei como redator do acórdão, restando vencido o eminente Relator, Min. MARCO AURÉLIO.
    A certidão de distribuição, que compõe o referido termo de recebimento e autuação, foi lavrada às 16h27min do dia 10/11/2020.
    Na mesma data, às 17h22min, adveio a Petição 95.982/2020, em que o ora recorrente requereu a redistribuição do presente processo por alegada prevenção do Min. MARCO AURÉLIO, que seria justificada pelo “Recurso Extraordinário (RE) n.º 124.2813 suspenso por repercussão geral Tema 611/RG RE 625.263 e ARE 964.246 dentre outros”. Argumentou, ainda, que a distribuição do feito para a minha relatoria foi equivocada, pois no julgamento do HC 133.278/PR, apenas julguei o “remédio constitucional vencido o Ministro prevento à época” (eDoc. 18).
    Nada obstante a referida manifestação, proferi, em 11/11/2020, decisão monocrática negando seguimento ao Agravo por ausência de impugnação específica a todos os motivos do ato impugnado, qual seja, a decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o apelo extraordinário (eDoc. 20). 
    Referida decisão foi publicada em 13/11/2020 (DJe nº 271-2020) e, na mesma data, às 12h29min, o ora recorrente protocolizou a presente manifestação.
    É o relatório. DECIDO.
    De fato, o primeiro requerimento do ora recorrente não foi oportunamente apreciado.
    O § 6º do art. 67 do RISTF dispõe que “A prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão”.
    Conforme visto, o ora recorrente manifestou-se nos autos, pugnando pela redistribuição do feito, na mesma data em que a distribuição foi efetivada, não havendo que se falar, portanto, em preclusão.
    Além disso, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, previsto para interposição do recurso de Agravo Regimental (art. 317, caput, do RISTF), protocolizou nova manifestação informando ter havido omissão na análise de pedido anterior e requerendo a sua devida apreciação.
    Diante do exposto, recebo a petição 97.094/2020 como agravo regimental e, com base no art. 317, § 2º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RECONSIDERO a decisão monocrática para DETERMINAR O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À PRESIDÊNCIA, a quem incumbe analisar a suscitada prevenção.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de novembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente